Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR (ART. 243, DO ECA). INTERPRETAÇÃO DA LEI HENRY BOREL E DA LEI No 13.431/2017. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL ENTRE JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E VARA CRIMINAL COMUM.
1. Conflito de jurisdição instaurado entre o Segundo Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília e a Sétima Vara Criminal de Brasília, emanado da imputação de conduta delitiva prevista no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) referente à venda e fornecimento de bebida alcoólica a menor.
2. A questão central do conflito está delimitada à determinação da esfera de competência jurisdicional apropriada para o julgamento do caso em apreço, considerando a natureza específica do delito previsto no art. 243 do ECA, e sua consonância ou dissonância com os conceitos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente delineados nas legislações pertinentes.
3. Reconhecimento da improcedência da extensão da competência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para casos não abrangidos expressamente pelo escopo da Lei Henry Borel, em virtude da inexistência de elementos que configurem a prática de violência doméstica ou familiar segundo os critérios normativos estipulados.
4. tratando-se exclusivamente de imputação do crime do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem qualquer envolvimento de violência segundo os termos do art. 4o da Lei 11.431/2017 e art. 2o da Lei 14.344/2022, a competência deve ser firmada na vara criminal comum.
5. Conhecimento do conflito para estabelecer a competência do Juízo Suscitado (7a Vara Criminal de Brasília), reiterando o princípio de especialidade das Varas de Violência Doméstica e Familiar em relação à sua atuação jurisdicional específica, em conformidade com as disposições legais vigentes e jurisprudência dominante.